Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento ao recurso da parte ré para afastar a condenação referente ao pagamento de honorários advocatícios, isto em razão da declaração de nulidade do Instrumento Particular de Contratação de Serviços de Gestão, Assessoria Tributária e Outras Avenças que o Sr. Anderson Pereira de Sousa assinou em seu próprio nome e no nome da empresa ré Viação Leme, sem ter procuração e poderes para tanto.

2. A parte autora opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão no 1282458, quanto à aplicação do art. 6o da Lei 9.099/05 para decidir de forma justa e equânime o arbitramento de honorários devidos ao efetivo trabalho prestado por ele. Defende que a parte ré tinha conhecimento dos seus trabalhos e que havia anuído com o trabalho desempenhado. Alegou omissão quanto ao art. 113, § 1o, do Código Civil, omissão quanto ao foro de eleição ser de Brasília e omissão quanto ao seu direito de litigar contra a parte ré/embargada e da escolha do procedimento da Lei no 9.099/95. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes e prequestionando para fins de recurso às Cortes Superiores. Recurso próprio, regular e tempestivo

3. O questionamento levantado pela parte autora foi analisado pela Turma Recursal e está inserido no condutor. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A parte autora embargante quer trazer a existência o que ela justamente combateu em seu recurso inominado, uma vez que em tal recurso alegou preliminar de sentença extra petita, porque discordou do julgamento da n. sentenciante que, com base no art. 6o da Lei 9.099/05, arbitrou honorários que entendeu serem devidos. Assim, não houve omissão no Acórdão que analisou a preliminar de sentença extra petita, rejeitando-a e posteriormente afastou tal condenação em desfavor do réu, porque demonstrada a nulidade da contratação.

5. Também não há falar em omissão quanto à eleição do foro e quanto à escolha do procedimento da Lei no 9.099/95. Registre-se que anteriormente a este julgamento, no dia 10/10/2018, esta Segunda Turma Recursal, no do Acórdão no 1129688, deu provimento ao recurso da parte autora/embargante para declarar a legitimidade para litigar perante os juizados especiais cíveis, anulando a sentença e que novo julgamento fosse realizado. Naquele Acórdão no 1129688, tanto o foro de eleição quanto a escolha da parte autora em querer litigar perante os Juizados Especiais foram analisados (ID. Num. 5753253 - Pág. 1, Num. 5776366 - Pág. 1 a 2 e Num. 6176831 - Pág. 1).

6. Inexistência de omissão quanto ao art. 113, § 1o, do Código Civil. Esta Segunda Turma Recursal, de forma unânime, deu provimento ao recurso da parte ré em razão da falta de documento escrito firmado pela ré Viação Leme ratificando a Procuração subscrita pelo advogado Luis Rodrigues Pereira da Costa para substabelecimento da empresa Ômega Gestão e Participações, ao arrepio do parágrafo único do art. 662 do Código Civil. Portanto, restou provado que a parte ré não lhe deve os referidos honorários, mas sim aquele que o contratou diretamente.

7. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.